Tribunal: STF
Processo: RE 140248
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1995-04-11
Data de publicação: 1995-04-11

Ementa:
EMENTA:  Beneficio  a que  alude  o  artigo 47  do  ADCT da
Constituição Federal.
          -  O entendimento do S.T.F.  e o de que, para a observancia
do limite previsto no inciso IV do PAR. 3. do artigo  47 do ADCT da
Constituição  Federal, só  se leva  em conta  a soma  dos emprestimos
concedidos pelo mesmo banco ou pela mesma financeira.
          -  Não e cabivel  recurso extraordinário  para o reexame de
prova (Súmula 279).
          - Em face dos termos do artigo 47, PAR. 3.,  I,  do ADCT da
Constituição,  ao débito inicial só  se acrescem os juros legais e as
taxas  judiciárias, e não  também a comissão  de permanencia ou outro
qualquer  encargo.  Ademais,  não   há  direito  adquirido  contra  a
Constituição Federal.
          Recurso extraordinário não conhecido.